Tribunal: STF
Processo: HC 262736
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática que não conheceu do HC 1.029.808, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei 11.343/06 e no art. 273, §§ 1º e 1º-B, do Código Penal, sendo ainda decretada a prisão preventiva do acionante pelo Tribunal de Justiça estadual



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “o acórdão impugnado determinou a prisão de forma automática, sem indicar elementos concretos de periculosidade, risco de fuga ou ameaça à instrução processual”. Afirma que “a ausência de manifestação ministerial compromete a validade do julgamento e conduz, inevitavelmente, à nulidade do acórdão recorrido”. Aduz ainda ser necessária a “desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/06”. Ao final, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. 



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 258.454-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fui designado redator p/ acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 259.182-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro André Mendonça, assim ementado:



    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Dupla supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em razão de tratar-se de writ voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça e com supressão de instância.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de pronunciamento colegiado e de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, e (ii) verificar se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    (...)



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. Anoto que as alegações da defesa da ausência de manifestação ministerial e da necessidade de desclassificação do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/06 não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    9. No mais, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 259.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 256.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 259.698-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 258.701-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). No mesmo sentido, é “idônea a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal (HC 257.896-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    10. No caso, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “não se decretou a prisão apenas por conta do julgamento do paciente em segunda instância, mas sim pode entender-se que a liberdade dele representava risco à ordem pública”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do ato apontado impugnado: 



    [...]



    Também não é o caso de conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2o do Código de Processo Penal, pois ausente constrangimento ilegal patente. 



    Com efeito, o referido tribunal decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos: 



    "Por fim, seja em face da inadequada permissão para o Réu aguardar o julgamento de recurso em liberdade (reforçada agora pela mantença da condenação a regime inicial fechado), seja pela necessidade de se assegurar a paz pública (na qual se embutem, tanto a garantia da ordem pública, quanto a asseguração da efetiva aplicação da lei penal), seja pela regra específica do artigo 59 da Lei n° 11.343/06, e sobretudo pela situação fática concreta (condenação conjunta pelos crimes de tráfico de drogas e falsificação de medicamentos), sabendo-se também que eventuais recursos, desta fase em diante, têm cabimento restrito e sem efeito suspensivo, como, aliás, já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça (HC n° 430.896-SP, rel. Min. Félix Fischer, 5ª T., j. em 02.08.2018 “III - Os recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação a determinação do cumprimento provisório da pena fixada”), DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU de acordo com a situação fática suso exposta (destacado que NÃO SE TRATA, PORTANTO, DE PRISÃO AUTOMÁTICA PELO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, fiquem os desavisados bem alertados e cientes disso!!!!!!), com fundamento no artigo 387 § 1°, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de mandado de prisão. 



    Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao recurso. 



    Expeça-se de imediato mandado de prisão contra o Réu." 



    Como ressaltado enfaticamente ao final do trecho destacado acima, não se decretou a prisão apenas por conta do julgamento do paciente em segunda instância, mas sim pode entender-se que a liberdade dele representava risco à ordem pública. 



    Embora, contraditoriamente, tenha sido dito que os recursos de natureza extraordinária não discutam sobre fatos, o que é um dos fundamentos da prisão automática em segunda instância, o que foi rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal, os demais argumentos podem, sim, justificar a adoção dessa medida. 



    Constou do acórdão que se trata de paciente que praticou crimes considerados graves - tráfico de drogas; e, falsificação, corrupção, adulteração e venda de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais - e que se faria necessário afastá-lo da convivência em sociedade por conta disso. 



    Em princípio, não há como se dizer claramente que o fundamento está desarrazoado, principalmente porque a quantidade de produtos apreendidos é enorme. 



    [...]



    Afora isso, o réu foi condenado pelo tráfico de 100 porções, entre maconha e ecstasy.



    [...]



    11. Por fim deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator